Tribunal: TJPA
Processo: 0025757-63.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025757-63.2018.8.14.0401

APELANTE: ALEEN PASSOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro -
1
) REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. Ante fundamentação concreta e idônea,
atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente, permanece a exasperação da reprimenda basilar estipulada no decisum. (Súmula nº 23 do TJPA).
2)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INCABÍVEL.

Não procede o pleito de
redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEEN PASSOS VIEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, cominando
a

pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
em regime inicial fechado e 88 (oitenta e oito) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pela reanálise da dosimetria, requerendo fixação da pena base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, sustentando cálculo matemático diverso do efetuado em édito condenatório, bem como, pleiteou fixação da pena de multa no mínimo legal, visando atender a situação econômica do recorrente.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta
Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta dos autos de inquérito policial que no dia 10/08/2018, por volta das 23h20min, as vítimas José Carlos Santos de Andrade e Josuele Marry Mendes da Rocha Cortes de Andrade, estavam juntos com outros parentes, chegando em sua residência, localizada na Tv. Lomas Valentinas, no 2560, bairro do Marco, quando foram surpreendidos com a chegada de um veículo do tipo Sedan, contendo 6 elementos, tendo 4 destes descido do automóvel, sendo um daqueles o denunciado.

Ato contínuo, ALEEN VIEIRA fazendo uso de uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, anunciou o assalto, e, com a ajuda dos demais assaltantes, subtraiu o aparelho celular da marca/modelo SAMSUNG GALAXY J5, de cor dourada, que pertencia a Sra. Josuele de Andrade; e da vítima JOSÉ DE ANDRADE a carteira porta-cédula, na qual continha seus documentos pessoais e alguns cartões de bancos, além de terem levado também o seu veículo FORD KA, de cor vermelha, placa QEJ-5185. Consumado o crime, os assaltantes empreenderam fuga, tomando rumo desconhecido.

Ocorre que no dia 13/10/2018, os policiais militares Osmar Leonardo dos Santos, Samuel Rodrigues Alves e Sirney Gama da Costa, ao efetuarem rondas pela Av. Gentil Bittencourt, avistaram um veículo da marca/modelo FORD KA, de cor vermelha, placa QEJ-5185, o qual era dirigido por uma pessoa em atitude suspeita, sendo este o ora denunciado ALEEN VIEIRA, tendo os agentes efetuado a abordagem do mesmo, vindo a descobrir naquele momento, mediante pesquisas nos sistemas informatizados da polícia, que aquele automóvel era produto de roubo, e, além disto, constatou-se que ALEEN era foragido do sistema penitenciário razão porque foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás para as devidas providências.

Na sequência dos fatos, os policiais ligaram para a vítima, informando que seu veículo havia sido encontrado, tendo José Carlos se dirigido até a sede policial, onde reconheceu o veículo apreendido como sendo de sua propriedade, além de ter reconhecido o ora denunciado ALEEN VIEIRA como sendo um dos autores do roubo que sofrera no dia 10/08/2018, informando ainda, que este se tratava do indivíduo mais agressivo do grupo. Ademais, nem a carteira porta-cédula, nem o aparelho celular das vítimas foram encontrados. Em sede policial, o denunciado negou que tenha praticado o assalto, informando que apenas foi pago para dirigir o automóvel do bairro do Marex, até o bairro da Cremação."

Após a instrução,
ALEEN PASSOS VIEIRA
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar de 05 anos de reclusão, argumentando cálculo aritmético de 1/8 para cada circunstância negativa,
não alcançando êxito em suas alegações defensivas
, senão vejamos:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador,
cabendo aos Tribunais e Cortes Superiores, no exame da dosimetria em grau recursal, tão somente, em caráter excepcional, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios adotados, corrigindo teratologias eventualmente existentes.

Por outro lado, em que pese não haver
no ordenamento positivo doméstico rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para
definir o
quantum
a ser utilizado em cada vetor do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, sabido que
a edificação da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial.

Nesse diapasão, em consonância ao parecer ministerial, verifico que o sentenciante fundamentou idoneamente a exasperação da reprimenda basilar, considerando desfavoráveis ao apelante:
antecedentes
, por possuir condenação transitada em julgado e
consequências do crime
, em razão de nem todos os bens terem sido recuperados, sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, suficientemente adequada, justa e proporcional a reprimenda inicial para a reprovação e prevenção do delito, sendo incabível o pleito de redução da pena base, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto, pelo que mantenho a pena estabelecida em édito condenatório
no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

No que se refere à
pena de multa
,
observo que o sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/06/2024